Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0711686-10.2022.8.07.0000 APELANTE: WELINSON DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal, com pedido de efeito suspensivo, interposta por WELINSON DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Ceilândia/DF, que homologou o laudo pericial do incidente de insanidade mental realizado no apelante, bem como o respectivo aditamento (Num. 34431238). Em suas razões, a defesa pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo, ao argumento de que o apelante encontra-se, desde 24/01/2020, internado compulsoriamente em virtude de surto psicótico e não possui condições, atualmente, de participar da audiência de instrução designada para o dia 17/05/2022. No mérito, pretende a nulidade do laudo pericial realizado nos autos, com o reconhecimento da inimputabilidade do apelante ou a concessão da oportunidade de produção novas provas, para que seja comprovado que o réu, à época dos fatos, não possuía capacidade de entendimento da ilicitude do fato e, por conseguinte, de se determinar conforme tal compreensão. Contrarrazões do Ministério Público ao Num. 34637950. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento, não concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Num. 34908272). É relato do necessário. Decido. Conforme se observa-se, a defesa formulou pedido de efeito suspensivo ao apelo, ao argumento de que o réu encontra-se internado em virtude de surto psicótico e não possui condições de participar da audiência de instrução designada para o dia 17/05/2022. A decisão que homologa o incidente de insanidade mental possui natureza interlocutória mista, com força de definitiva, de forma que é cabível a interposição da apelação, nos termos do art. 593, inc. II, do CPP. Por sua vez, dispõe o art. 149, §2o, do CPP que, determinado o exame médico-legal do acusado, o processo ficará suspenso. Na hipótese dos autos, observa-se que o exame foi concluído pelo perito e homologado pelo Juízo, o que, em princípio, afasta a necessidade de suspensão do processo. Contudo, da leitura das razões recursais, observa-se que a defesa impugna a conclusão do laudo, objetivando o reconhecimento da inimputabilidade do recorrente ou a abertura de nova oportunidade para produção de provas. Além disso, foi designada audiência de instrução para o próximo dia 17/05, havendo notícias nos autos de que o recorrente estaria impossibilitado de participar do ato, em razão de encontrar-se internado compulsoriamente. Assim, afastado o exame do mérito do recurso de apelação interposto pela defesa, considerando as particularidades do caso em apreço, sobretudo a proximidade da realização da audiência de instrução sem que a questão da sanidade do réu esteja resolvida definitivamente, aliado ao impedimento momentâneo de o réu participar do ato em razão da sua atual condição de saúde e internação, reputo adequada a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o processo na origem, até o julgamento do presente apelo. Conclusão Pelo exposto, DEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, para determinar a suspensão do processo na origem, até julgamento da presente apelação interposta. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos novamente. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator